Tribunal: TJMT
Processo: 1007817-23.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007817-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), GILMAR AMANCIO MACHADO - CPF: 763.423.521-00 (PACIENTE), 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GILMAR AMANCIO MACHADO - CPF: 763.423.521-00 (PACIENTE), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETEXTO DE INÉRCIA JUDICIÁRIA QUE, SE CONSUBSTANCIADO, PODE VIR A SER SANADO PELO
WRIT
– CONHECIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – GRUPO DE RISCO DO COVID-19 – DIABÉTICO E HIPERTENSO – ANÁLISE PENDENTE NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DIANTE DA NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE SEU ESTADO DE SAÚDE E AS MEDIDAS ADOTADAS PARA CONTER A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS – DILIGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL – INOCORRÊNCIA DE INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – RECOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR – BENEFICIÁRIO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – DIREITO OBJETIVO A PROGRESSÃO EM 10.08.2025 –

PRESSUPOSTO DO
CAPUT
DO ART. 117 DA LEP NÃO SATISFEITO E EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA
– ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
destina-se a coibir ilegalidade contra a liberdade de locomoção. Assim, se cogitada excessiva demora da autoridade judiciária na apreciação de benefício relativo ao regime de cumprimento de pena de reeducando com problemas de saúde, torna factível a utilização da via célere do
writ
constitucional.

Denega-se a ordem quando indemonstrado o real estado de saúde da beneficiária a autorizar excepcionar-se a previsão contida no artigo 117 da Lei de Execução Penal, e não visualizada indolência judiciária na condução do processo executivo de pena.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 1º, inciso III e artigo 5º, inciso LXVIII, ambos da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Gilmar Amâncio Machado
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs, em síntese, que o paciente suporta severa e violenta coação em sua liberdade de locomoção, em razão da decisão proferida pela autoridade coatora na data de 27 de março de 2020, que, ao invés de analisar o pleito de concessão do benefício de saída antecipada, determinou a remessa dos autos para manifestação ministerial.

Asseverou que o paciente integra o grupo de risco para o Novo Coronavírus, por ser portador de diabetes e de hipertensão.

Sustentou que o paciente está exposto a aglomeração de pessoas, segregado em cárcere, sem julgamento para concessão do benefício de saída antecipada em seu favor.

Pede, ao final, a concessão da ordem, com ou sem aplicação de medidas alternativas (id. 38724959).

A análise de liminar o Relator Plantonista Desembargador Orlando de Almeida Perri, consignou que autoridade apontada como coatora não apreciou sua pretensão, porquanto, em decisão proferida na data de 27 de março de 2020, concedeu vista dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação, e determinou a remessa de ofício à unidade prisional solicitando informações acerca do atual estado de saúde do paciente, bem como as medidas preventivas adotadas na unidade para evitar a propagação do Novo Coronavírus.

Ressaltando, ainda, que o beneficiário cumpre pena unificada de 38 anos e 02 meses, sendo 08 anos e 02 meses de guia provisória.

(id. 38736463).

A autoridade apontada como coatora prestou as pertinentes informações id. 38959451, esclarecendo que o requisito objetivo para a progressão regimental será preenchido em 10 de agosto de 2025. Ainda, que em 27 de março de 2020, após a defesa formular pedido de concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de que o paciente se enquadra no grupo de risco de contágio do Covid-19, determinou vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar, bem como solicitou à unidade prisional, no prazo de 10 dias, o envio de informações acerca do estado de saúde do paciente e as medidas adotadas para conter a propagação do coronavírus, estando aguardando a resposta da unidade prisional acerca da solicitação do estado de saúde do paciente.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pelo não conhecimento da ordem, diante da ausência de decisão do juízo de 1º grau, o que caracterizaria indevida supressão de instância (id. 40026082), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Execução penal – Pedido de concessão de prisão domiciliar ainda não – Inconformismo – Impetração de habeas corpus pleiteando expedição de alvará de soltura com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Preliminar – Impossibilidade de conhecimento – Pedido não apreciado pelo magistrado a quo – Supressão de instância –
Pelo não conhecimento
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto (Preliminar - de não conhecimento)

A ilustre Procuradora de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do
habeas corpus
.

Pelo que se extrai do parecer acostado id. 40026082, o motivo do não conhecimento seria de supressão de instância
(“...o juízo de piso determinou vistas ao Ministério Público para se manifestar, bem como solicitou à unidade prisional o envio de informações sobre o estado de saúde do paciente e as medidas adotadas para conter a propagação do coronavírus, no prazo de 10 (dez) dias..”
).

De elementar conhecimento que a pretensão de se obter benefícios na execução da pena é tema estranho ao
writ
constitucional e que deve ser originariamente decidido pelo juízo das execuções penais.

Ocorre que,
in casu
, o constrangimento que se alega seria o decorrente de demora injustificável para a prestação jurisdicional, e excepcionalmente, desde que devidamente demonstrado ser o reeducando pertence ao grupo de risco para o Novo Coronavírus, por ser portador de diabetes e de hipertensão, torna-se factível a excepcional concessão da ordem.

Portanto,
afasto
a preliminar ventilada e conheço do
habeas corpus.

Voto.

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado em benefício de
Gilmar Amâncio Machado
,

sob o pretexto de constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Em síntese, o paciente cumpre executivo de pena nº 0002620-32.2007.8.1.0042, atualmente no regime fechado, no qual deve alcançar o requisito objetivo para progressão de regime em 10 de agosto de 2025.

Sustentou a demora na decisão do magistrado singular na apreciação do pedido de concessão de prisão domiciliar, sob argumento de que o paciente se encontra no grupo de risco de contágio do Covid-19.

Não obstante as alegações do paciente, observa-se que após o pedido, a autoridade apontada como coatora determinou vistas ao Ministério Público para se manifestar, bem como solicitou à unidade prisional o envio de informações sobre o estado de saúde do paciente e as medidas adotadas para conter a propagação do coronavírus, no prazo de 10 (dez) dias.

Sabe-se que o recolhimento à prisão domiciliar, a teor do disposto no artigo 117 da Lei n.º 7.210/84, somente será admitido, em sede de execução da pena, aos apenados submetidos ao regime aberto.

Porém, em casos excepcionais, quando comprovadamente inexistam condições de prestar a necessária assistência médica no estabelecimento prisional, os Tribunais Superiores Pátrios nos orienta sobre a viabilidade de se conceder a prisão domiciliar a reeducandos em regime fechado.

Confira-se:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADES GRAVES. RECONHECIMENTO, PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NO ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. ARTIGO 1º, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL (PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA).

Autos instruídos com documentos comprobatórios do debilitado estado de saúde do paciente, que provavelmente definhará na prisão sem a assistência médica de que necessita, o estabelecimento prisional reconhecendo não ter condições de prestá-la.

O artigo 117 da Lei de Execução Penal determina, nas hipóteses mencionadas em seus incisos, o recolhimento do apenado, que se encontre no regime aberto, em residência particular. Em que pese a situação do paciente não se enquadrar nas hipóteses legais, a excepcionalidade do caso enseja o afastamento da Súmula 691-STF e impões seja a prisão domiciliar deferida, pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição do Brasil). Ordem concedida.”
(STF - HC 98.675-7, 2ª T., Min. Eros Grau, J. 09/06/2009)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXAME SUBJETIVO. IMPOSSIBLIDADE DE REDUÇÃO PELA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE. (...)

3.
O artigo 117 da Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade de concessão da prisão domiciliar apenas quando se tratar de condenado inserido no regime aberto, sendo certo que somente em casos excepcionais é possível o deferimento ao réu em regime fechado, mormente quando acometido de doença grave e inexistam condições do estabelecimento prisional em prestar a devida assistência médica, o que não restou demonstrado na hipótese.

4. Não há se falar em aplicação do regime de liberdade vigiada, previsto no artigo 767 do Código de Processo Penal, visto que tal instituto se refere apenas à execução das medidas de segurança. 5. Habeas corpus denegado.”
(STJ, HC 103.202/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 04/10/2010 – grifo nosso)

Assim, em situações excepcionais, quando demonstrado documentalmente pelo impetrante que (I) o reeducando é portador de doença grave e (II) não ser possível se prestar da devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido, admite-se a concessão de prisão domiciliar para hipótese não contemplada no artigo 117 da Lei de Execução Penal (reeducando em regime fechado ou semiaberto).

Para tal desiderato, sobretudo na via mandamental, deve-se demonstrar de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos, a gravidade da doença e que o tratamento de saúde prestado no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado.

Noutro ponto, a alegação de que o paciente é pertencente ao grupo de risco no novo Coronavírus (COVID-19), por ser portador de diabetes e de hipertensão, automaticamente não lhe dá ao direito subjetivo de prisão domiciliar, isto porque a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que:

“5º...

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no

56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III –
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução
;

IV –
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19
, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal
;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;...”

In casu
, muito embora demonstrado o estado de saúde do beneficiário (diabético e hipertenso), pela documentação apresentada. Contudo, observa-se que o paciente se recebendo o tratamento adequado dentro do Sistema Prisional.

Outrossim, a autoridade apontada como coatora solicitou informações à unidade prisional, quanto ao estado de saúde do paciente e as medidas adotadas para conter a propagação do coronavírus.

Nesse contexto, em que pese a possibilidade de exceção ao artigo 117 da Lei de Execução Penal, não há como se aplicar
in casu
, haja vista a ausência de demonstração de que o Estado não teria condições de prestar a assistência médica que o beneficiário eventualmente pudesse necessitar.

Realço também que a autoridade judiciária, à vista do requerimento apresentado pela defesa, determinou em 27 de março de 2020, à unidade prisional, prestasse informações quanto ao estado de saúde do paciente e as medidas adotadas para conter a propagação do coronavírus, bem como vistas para o Ministério Público para manifestação sobre o pedido de prisão domiciliar (id. 38959451).

Por fim, em consulta ao Sistema

Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observa-se que em 22 de abril de 2020, o magistrado solicitou esclarecimentos à direção da penitenciária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para melhor análise do pedido, quais sejam os esclarecimentos:

“1) a(s) patologia(s) enfrentada(s) pelo recuperando é(são) grave(s)?

2) a(s) patologia(s) enfrentada(s) pelo recuperando pode(m) ser tratada(s) nas dependências da unidade

prisional sem riscos à sua vida?

3) a(s) patologia(s) em questão, coloca(m) o recuperando no grupo de risco da Covid-19?

4) há notícias de que o recuperando faz parte de alguma facção criminosa? Em caso positivo, qual?”

Desta forma, não visualizo desídia, inércia ou abuso praticado pela autoridade judiciária indicada como coatora.

Por todo o exposto, não sendo evidenciado constrangimento ilegal sanável pelo
writ
,
denego
a ordem impetrada em favor de
Gilmar Amâncio Machado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020